Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-96.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LEI 14.905/2024. TAXA SELIC. SUSPENSÃO DA DEMANDA. TEMA 1368/STJ. ABATIMENTO DE PRÊMIO COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado, fixando o termo inicial dos juros legais a partir da citação.
3. Alegação de omissão quanto à aplicação da Lei 14.905/2024, pedido de suspensão da demanda e abatimento do prêmio complementar não pago.
4. Contrarrazões apresentadas.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei 14.905/2024 (taxa SELIC), suspensão da demanda em razão da afetação do Tema 1368/STJ e abatimento do prêmio complementar não pago.
IV. Razão de Decidir
6. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão apreciou os fundamentos necessários à solução da controvérsia, fixando o termo inicial dos juros legais conforme o art. 405 do CC e jurisprudência do STJ.
7. O pedido de suspensão da demanda não se aplica automaticamente aos processos em trâmite na Turma Recursal.
8. O pedido de abatimento do prêmio complementar foi apreciado e rejeitado pelo colegiado.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
V. Dispositivo
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Dispositivos relevantes citados:
• Art. 1.022 do CPC
• Art. 405 e 406 do CC
• Lei 14.905/2024